Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARA INCIDÊNCIA DA NORMA EXPRESSA NO ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. EXECUÇÃO FORÇADA TORNADA DESNECESSÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO AJUSTE. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não estando completa e aperfeiçoada a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”.
2. Descabido pedido de homologação de acordo veiculado antes da citação dos apelados, condição de eficácia do processo para estes, porquanto não tem mais o exequente interesse em promover a execução forçada após a feitura do ajuste extrajudicial. O interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais está ameaçado pela situação de inadimplência antes existente.
3. Falta de necessidade da jurisdição evidenciada antes mesmo da citação, a qual faz desnecessária a prática de atos executivos pelo Estado. Perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.